Tribunal: STF
Processo: HC 227507
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Daniel da Silva Leal, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 779.221/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, por transportar 195 kg de maconha entre Estados da Federação.



    O Tribunal estadual negou provimento à apelação defensiva.



    Contra o acórdão que manteve a condenação, impetrou-se habeas corpus no STJ, cuja ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, restou não conhecido.



    A impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, dizendo ser inidônea a fundamentação utilizada para negar o redutor, devendo, em consequência do acolhimento desse pleito, serem alterados o regime inicial fixado e a dosimetria da pena.



    Ressalta, nesse sentido, que “a grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante.”



    Ainda em relação à dosimetria, alude serem desarrazoadas as frações (superiores a 1/6) aplicadas nas primeira e terceira fases.



    Aduz, outrossim, que o paciente seria mera “mula” do tráfico, que ostentaria bons antecedentes e que é primário.



    Ao final, requer:



    “a concessão da liminar para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento final do writ.



    (...) a concessão a ordem para que seja fixada a pena base e a causa de aumento no mínimo; seja aplicado o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no seu patamar máximo, alterar-se o regime de cumprimento de pena e determinar-se a substituição da pena privativa de liberdade para restritivas de direitos.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SENTENÇA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM REFUTAR O ARGUMENTO PRINCIPAL UTILIZADO PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso).



    Ademais, verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), que não assiste razão à impetrante, eis que, conforme bem ressaltou o Juízo de origem: 



    “Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que o acusado é primário e de bons antecedentes (eventos 12-13). Todavia, as circunstâncias do caso concreto permitem concluir que se dedica a atividades criminosas.



    Em primeiro lugar, foram apreendidos 195 kg de maconha, divididos em 236 tijolos, que estavam acondicionados no banco traseiro e no porta-malas do veículo Renault/ Clio conduzido pelo acusado Anderson. A quantidade de droga apreendida, apesar de, isoladamente, não caracterizar dedicação a atividades criminosas, quando aliada à dinâmica em que os fatos ocorreram credenciam, seguramente, esta conclusão.



    Infere-se que, segundo o próprio acusado Anderson, o veículo Renault/ Clio era alugado. Todavia, foi o próprio contratante do transporte espúrio que lhe forneceu valores e lhe confiou a escolha e aluguel do veículo para o fim de realizar o serviço.



    Tal estratagema demonstra que o réu buscou minimizar eventuais perdas advindas da prática delituosa ou mesmo ocultá-la a partir da utilização de veículo pertencente à terceiro, o que, de toda sorte, demonstra certa afinidade com a prática delituosa e mesmo com as maneiras de encobri-la.



    Pode-se concluir, então, que tal transporte não foi amador, daqueles casuais, que são utilizadas as pessoas denominadas "mulas", para em ônibus ou transporte aéreo regular, sem controle dos caminhos e itinerários, transportar drogas, não sendo caso de reconhecer tal circunstância, como quer a defesa.” (grifei)



    Nesse sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin):



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).” (RHC 193.149, redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes).



    Ademais, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    Outrossim, não assistindo razão ao impetrante no que toca aos pedidos de aplicação da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas) e de readequação da dosimetria da pena, inviável o abrandamento do regime prisional inicial.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente